Tribunal: STF
Processo: ARE 1556049
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PONTE PRETA/RS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO AUTORIZANDO A CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSTERIOR EXONERAÇÃO FUNDADA NA SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À SEGURANÇA JURÍDICA AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT, E 37, CAPUT E INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.